Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-98.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – PLEITO DE REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira do ente público a obrigação ao pagamento dos honorários periciais – Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93 – Sentença mantida

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – PLEITO DE REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira do ente público a obrigação ao pagamento dos honorários periciais – Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93 – Sentença mantida – Recurso desprovido.